Tribunal: STF
Processo: HC 242051
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 916.859/SC. 



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi presa em flagrante, convertido em preventiva, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    Colhe-se do decreto prisional: 



    No tocante à necessidade da prisão processual, inicialmente reputo preenchidos os requisitos objetivos necessários para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, considerando que ao delito imputado à conduzida é cominada pena privativa de liberdade superior a 4 anos (art. 313, inciso I, do CPP). No mais, conforme salientado acima, há nos autos prova da materialidade e indícios de autoria do delito imputado à Agata. Com relação aos demais requisitos, denoto ser imprescindível a conversão da prisão em preventiva mormente para se acautelar a ordem pública, considerando que a vultuosa quantidade de drogas apreendidas [15.050g de maconha], em tese, com a conduzida, demonstra não só sua periculosidade, como também, é indício de que pode estar se utilizando do tráfico de drogas como meio de vida, delito este que vem causando inúmeros prejuízos ao meio social. Acerca da necessidade da prisão preventiva, em caso muito parecido, já decidiu o TJSC:



    [...]



    Pelos mesmos motivos, denoto que sua liberdade demonstra um risco ao meio social pois poderá estimular a conduzida a seguir os mesmos caminhos, reiterando a conduta ora apurada, a fim de manter sua subsistência e de seu filho, até porque causa estranheza o fato de ter sido presa em flagrante em local bem distante de seu trabalho e em horário incompatível com os horários que se adequam a atividade laborativa supostamente desempenhada, qual seja, de auxiliar de cozinha. Ainda que a conduzida alegue que possui um filho menor, tal condição, por si só, não pode ser salvo-conduto para práticas ilícitas. Na verdade, deveria elevar o seu senso de responsabilidade, sendo um estímulo para que a genitora buscasse ficar longe da criminalidade, evitando qualquer forma de prejuízo ao seu filho. A ausência de prova das ilegalidades da prisão também impede que sirva de fundamento para soltura. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DE AGATA CRISTINE MARTINS KUSTER [...]. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, não conhecido pelo Desembargador relator. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pela Ministra Presidente, em decisão assim fundamentada: 



    A decisão combatida foi proferida monocraticamente pelo Desembargador relator na origem, não havendo, pois, deliberação colegiada do tribunal a quo sobre a matéria trazida na presente impetração, o que inviabiliza o seu conhecimento por esta Corte Superior em razão da ausência de exaurimento de instância. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: 



    [...]



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus. 



    Nesta ação, a defesa sustenta, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Enfatiza que a paciente é mãe de um menino de apenas 4 anos. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 138.687-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142/SE, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013).



    Como bem apontado pelo Min. LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Min. ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente